Tribunal: TJMT
Processo: 1021643-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021643-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE APIACÁS.
Impetrante: Marcilene Martins Alvarez
Paciente: Marcos Vinicius Marques
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Vinicius Marques, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.
Assinala que os elementos trazidos na decisão atacada não são próprios do tipo penal em questão, porquanto foram apreendidos em sua residência apenas uma pequena porção de substância análoga à maconha, quantia em dinheiro e aparelhos celulares, materiais esses que, a seu ver, não servem para configurar a traficância.
Sustenta que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau, não preenchendo a decisão objurgada os pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido.
Propala a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que se encontra preso cautelarmente por mais de 05 (cinco) meses, sem que tenha finalizada a instrução da ação penal originária. No ponto, acrescenta que duas audiências foram frustradas por motivo não imputável ao paciente, o que afronta o disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF.
Em outro sentido, realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário, com ocupação lícita e residência fixa, bem como possuidor de um filho nascido em 08/07/2020 –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo.
Invoca o princípio da presunção de inocência, pelo que pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Inicialmente, saliente-se que as teses acerca da suposta inocência do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória – pendente de encerramento – e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em tela.
Lado outro, em que pesem os argumentos vertidos na presente ação constitucional, o constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de maneira que imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Na espécie, depreende-se que a irresignação mencionada pela impetrante se refere ao elastério do prazo na instrução criminal, precisamente em razão das redesignações de audiências de instrução, por motivo não imputado ao paciente.
Ocorre que, além de não possuírem viés de fatalidade, “os prazos indicados para consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade” (STJ, RHC 127.069/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).
De todo modo, em consulta ao Sistema PJE 1o Grau, observa-se, à primeira vista, que o trâmite processual da ação originária segue seu curso regular, uma vez realizada a audiência de instrução na data aprazada, indicada pela impetrante (Cf. Autos no 1000253-32.2020.811.0084), o que, aparentemente, evidencia que o magistrado de origem prezou pela tramitação regular dos autos, inviabilizando, nesta análise sumária, a alegação de excesso de prazo.
Seja como for, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, notadamente para análise atual da marcha procedimental do caso, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Quanto à manutenção do claustro preventivo, analisando o caso concreto, verifica-se que Marcos Vinicius Marques é acusado da prática dos delitos insculpidos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, teria se associado para a prática ilícita e estaria comercializando substâncias entorpecentes juntamente com Thiago da Silva Oliveira, Rogério Rodrigues da Silva e Lucas Alexandre Martins.
Por ocasião dos fatos, investigadores de polícia empreenderam diligências e realizaram monitoramento, com a finalidade de averiguar os locais aonde estavam ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes, ocasião em que chegaram ao suspeito Thiago da Silva Oliveira, que seria o suposto gerente da facção Comando Vermelho da Comarca de Apiacás, bem como obtiveram informação de que este possuiria vínculo com Lucas Alexandre Martins e Marcos Vinicius Marques, vulgo ‘Furão’, onde localizaram porções de maconha, produtos usualmente utilizados para o refinamento de drogas e um caderno de anotações referentes às vendas efetivadas.
Observa-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva amparado na presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, consistente na necessidade de garantir a ordem pública (risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos) e assegurar a aplicação da lei penal (possibilidade de fuga do distrito da culpa).
Em relação à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida:
“É de ser relevado que o autuado responde a ação penal pela prática de crime de mesma natureza (autos de no 1000391-33.2019.811.0084), ocasião em que fora concedida liberdade com cautelares na data de 26/03/2020, sendo este preso em flagrante cerca de 02 (dois) meses após a concessão da liberdade, restando, portanto, abalada a ordem pública. (...)
Mister se faz ressaltar ainda, que há nos autos relatório técnico no 29/2020 do núcleo de inteligência da Polícia, o qual aponta, através da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em favor do mesmo, a prática de tráfico de drogas pelo denunciado.” (id. 62454455, p. 3).
Infere-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco efetivo de reiteração delitiva.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Demais disso, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada